Tribunal: CARF
Processo: 16024.000226/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF n.o 147.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16024.000226/2010-52
ACÓRDÃO
2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HORACIO ALBERTO JOHANNES NIEMZ TITTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o
teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda
que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente
cientificados, bem como ficou demonstrado que o interessado logrou
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, prestigiando assim na fase contenciosa do PAF a ampla
defesa e contraditório, com a produção de provas que entendeu
necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao direito de defesa,
assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica.
Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como
omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF 147.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
2
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007
(convertida na Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento
do
carnê-leão,
independentemente
da
aplicação,
relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual, nos termos da Súmula CARF n.o 147.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento para cancelar a multa isolada.

(Documento Assinado Digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

(Documento Assinado Digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente em exercício
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente à época do julgamento).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HORÁCIO ALBERTO JOHANNES NIEMZ
TITTA contra o Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação,
uma vez que reduziu a multa de ofício aplicada de 112,5% para 75%.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercícios de 2007, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, e omissão de rendimento Recebidos de Fontes no Exterior,
no valor total de R$ 2.265.725,69, acrescido de multa de ofício, juros de mora, bem como aplicou
em razão da falta de recolhimento do IRPF, devido a título de carnê-leão.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
3
Segundo consta do relatório fiscal e do Acórdão recorrido, a fiscalização realizou
operação em conjunto com a Polícia Federal, denominada “Operação Dilúvio”, do qual reproduzo
parte dos trechos descritos:
“o contribuinte em questão seria integrante de "organização criminosa que se
especializou no cometimento de fraudes no comércio internacional em
detrimento da paz social, da fé pública, da administração pública, da ordem
tributária e do erário brasileiro" (IP 009 12006 —DPF/PGA/PR). Foram transcritos
no Relatório Fiscal trechos da referida investigação, de modo a permitir, segundo
a Autoridade Lançadora, entender as infrações apuradas, o relacionamento do
contribuinte com outros envolvidos no esquema e a conduta deste durante o
procedimento fiscal. O Inquérito Policial mencionado, da Delegacia de Polícia
Federal de Paranaguá/PR, continha subsídios iniciais para a persecução penal e
passou a integrar os autos do processo n° 2006.70.00.022435-6, da Terceira Vara
Federal Criminal de Curitiba/PR.
Destaca-se no Relatório (item 3) a descrição da relação do contribuinte com
outras pessoas físicas e jurídicas envolvidas na investigação, a saber: CLÁUDIA
MANSUR, DELANO BR, OPTA ARMAZÉNS GERAIS, SUATA SERVIÇO UNIFICADO DE
ARMAZENAGEM e MERCOTEX DO BRASIL LTDA.
No item 5 do Relatório, apresenta-se o histórico do procedimento fiscal realizado,
com destaque para os seguintes eventos:
a) O procedimento foi instaurado em 17/07/2008, quando o contribuinte,
acompanhado de seu advogado, tomou ciência pessoalmente do Termo de Inicio
de Procedimento Fiscal. Foi-lhe solicitado que informasse quais contas bancárias
mantivera em 2005 e 2006, se eram conjuntas ou individuais, e que fossem
apresentados os extratos bancários.
b) Decorrido o prazo estipulado, já prorrogado, os extratos não foram
apresentados. Assim, em 09/09/2008, foram expedidas RMF (Requisições de
Movimentação Financeira) para os bancos Bradesco e Sofisa, solicitando os
extratos bancários do contribuinte relativos ao período 2005 e 2006.
c) Em 07/05/2010, foram expedidas novas RMF aos mesmos bancos, para
obtenção de cópias de alguns cheques.
Conforme relatado, após análise dos extratos bancários do contribuinte, a
Fiscalização procedeu conforme o §3° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 e art. 4° da
Lei no 9.481/97. Afirma-se que a conta mantida junto ao banco Bradesco era do
tipo individual, conforme declarado pelo contribuinte. Em relação à conta no
banco Sofisa, por falta de comprovação, considerou-se ser também do tipo
individual. Assim, foram adotados, em resumo, os seguintes procedimentos: I.
Segregação de depósitos e créditos em cada uma das contas; II. análise
individualizada dos créditos; III. desconsideração/exclusão de créditos relativos a
transferências entre contas do mesmo contribuinte, bem como resgates de
aplicações, estornos, devoluções de cheques, empréstimos; IV. exclusão de
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
4
depósitos/créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, uma vez
que a soma anual foi inferior a R$ 80.000,00, sendo de R$ 32.624,64, na conta do
Bradesco, e de R$ 4.000,00, na conta do Sofisa.
A Fiscalização também ressalta que o contribuinte não informou rendimentos
tributáveis em sua DIRPF 2006/2005, limitando-se a declarar rendimento isento
no valor de R$ 160.000,00, descrito como "Transf. de patrimônio por mudança de
País". A DIRPF não permite saber que tipo de patrimônio teria sido transferido,
tampouco foram apresentados comprovantes suficientes a justificar os depósitos
em suas contas bancárias.
Aplicou-se a multa agravada (112,5%), por se entender caracterizadas as
condições previstas na Lei no 9.430/96, art. 44, § 2o, inciso I (não atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos), conforme descrito no item 8 do
Relatório Fiscal. Segundo a Autoridade Lançadora, reiteradamente intimado, o
contribuinte deixou de apresentar documentos ou esclarecimentos sobre bens,
direitos, obrigações, rendas, movimentação bancária, relativos aos anos de 2004 a
2006.
Aplicou-se, ainda, multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento do IRPF
devido a título de Carnê-Leão, equivalente a 50% do imposto devido nos períodos
de apuração considerados (02/2005, 03/2005, 07/2005, 08/2005 e 09/2005).
Após a decisão de primeira instância ter julgado parcialmente procedente a
impugnação para tão somente reduzir a multa agravada de 112% para 75%, o recorrente interpõe
Recurso Voluntário nas e-fls. 660/776, aduzindo em síntese as mesmas alegações de primeira
instância (da qual toma-se por empréstimo parte do relatório do Acórdão recorrido),
acrescentando o seguinte:
Preliminares
i)
Nulidade do lançamento em questão devido a sua constituição com base em
procedimento fiscal carreado em prova irregular, conforme decisão do STJ,
nos autos do HC 142.045/PR;
ii)
Apesar de indiciado, o recorrente jamais teve sua prisão decretada, sequer
de forma preventiva ou temporária. A ação penal teve seu andamento
suspenso. Ressalta que o trecho do referido IP 009/2006 transcrito no
Relatório Fiscal não deixa dúvida quanto à não participação do recorrente no
suposto "grupo MAM". A Autoridade Fiscal tenta vincular o recorrente com
as imputações relacionadas à “Operação Dilúvio” tão somente por meio do
tópico "HORÁCIO A. J. N. TITTA X VÍNCULO COM PESSOAS CITADAS NO
ESQUEMA DA OPERAÇÃO DILÚVIO", do Relatório Fiscal. O fato de existir
relacionamento familiar da referida operação não autoriza a afirmação "o
contribuinte em questão (..) seria integrante de organização criminosa (..)",
como constou no Relatório Fiscal.
iii)
Como informação extraprocessual e posterior à impugnação, dada a
impossibilidade de prestá-las antes da defesa, o recorrente alega que o CARF
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
5
ao julgar o processo n.o 19515.00183/2006-55, de outro interessado, mas
decorrentes da referida operação Dilúvio (IP 009/2006), determinou a
conversão do julgamento em diligência para que fosse procedido a correta
lavratura do lançamento fiscal, desvinculando os fatos geradores que
pudesse ter decorrido da obtenção de prova considerada ilegal pelo poder
judiciário.
iv)
Alega que há outro processo administrativo, chancelado sob o n.o
19515.007874/2009-81, em tramite nesse tribunal, mas que foi retirado de
pauta por mais de uma vez função da interferência da R. decisão do STJ em
seu desfecho;
v)
Pede que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, bem como do
auto de infração me razão da decisão proferida no HC 142.045-PR, que
reconheceu a nulidade de todas as provas obtidas no IP n. 009/2006, que
deu origem à presente ação fiscal.
vi)
Alega nulidade do acórdão recorrido, pois afrontou ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, bem como ao art. 16, IV, do Decreto
70.235/72, em razão de indeferimento de provas requeridas por meio de
diligências solicitadas à RFB, já que documentos solicitados teriam sido
comprovados que foram apreendidos pela Polícia Federal durante a citada
operação, conforme mandado de busca e apreensão n.o 144/06, indicando,
de forma específica, quais documentos teriam sido necessários para sua
defesa, demonstrando prejuízo da defesa.
vii)
Alega no mérito que a fiscalização entendeu de forma equivocada que
houve omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no
exterior teriam origem de “contratos de câmbios” apresentados pelo
recorrente; aduz que os valores apontados no auto de infração são
decorrentes desses contratos, e que são relativos à própria acusação fiscal;
viii)
Aduz que mudou seu domicílio do Paraguai ao Brasil durante o ano-
calendário de 2005 e que naquele país as pessoas físicas não eram obrigadas
a entregar declaração de imposto de renda, em que se deu os supostos fatos
geradores no Brasil, sendo esse imposto de responsabilidade das empresas
naquele país, e que por essa razão entende que não há se falar em
comprovação de oferecimento da tributação, e, tampouco, em apresentar
esclarecimentos de origem e natureza de seu patrimônio transferido para o
Brasil, uma vez que os rendimentos foram auferidos no exterior, em data
anterior à exigência do IR pessoa física e antes da transferência da
residência do recorrente para o Brasil;
ix)
Aduz que a impossibilidade de tributação dos valores indicados é
reconhecida na resposta à pergunta “123”, disponibilizado o site da RFB;
x)
No que diz respeito à infração de omissão de rendimentos por depósitos
bancários em valores de R$ 234.180,12, na conta do banco Bradesco e R$
198.500,00, depositados na conta do Banco Sofisa; aduz que não foram
devidamente analisados os documentos carreados aos autos, e que
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
6
operações não foram concretizadas, gerando anulação de negócios jurídicos,
e estornos/devolução de valores depositados;
xi)
Aduz que não houve omissão na análise da matéria sobre a multa
decorrente de não recolhimento do IR do carnê-leão; pede sua exclusão;
xii)
Alegou em matéria de mérito, nulidade por cerceamento do direito de
defesa em razão de que a DRJ de origem não analisou a regularidade dos
bens/direitos e dívidas e ônus declarados pelo recorrente na DIRPF em
confronto com a matéria da acusação fiscal; uma vez que teria inclsuvie
declaro à receita mútuo ao seu cônjuge; bem com empréstimo realizado em
contrato de câmbio, para a empresa Delano BR empreendimentos e
participações Ltda. Teria sido realizado durante o ano-calendário de 2005 e
que foram informados de forma específica à fiscalização, comprovando-se
no extrato bancário;
xiii)
Sobre a comprovação de não integralização do capital social da respectiva
empresa (Delano), em que a fiscalização entendeu não ter sido integralizado
o valor de R$ 525.164,00, o recorrente alega que nunca afirmou que houve
integralização do respectivo capital social, do qual teria seria sócio
majoritário e possuía 99% das cotas, em conjunto com a sócia Claudia
Carolina Mansur Niemz, filha do recorrente, afirmando que a empresa teria
sido constituída em 2000, muito antes da aquisição das cotas pelo
recorrente, mas que toda documentação contábil da empresa teria sido
apreendida na operação Dilúvio, já citada acima, e que, por meio dos termos
de apreensão apresentados, comprovam que não estariam em sua posse, e
que entende ser indispensáveis os devidos esclarecimentos acerta das
dúvidas quanto á integralização do capital social; e que a
xiv)
Quanto à afirmação da decisão de piso de que não há informações nos autos
de quais documentos teriam sido apreendidos pela operação, o recorrente
alega que conforme o auto de apreensão de termo circunstanciado de busca
IPL n.° 009/2006-DPF/PGA/PR, lavrado em 16.08.2006, e apresentados pelo
recorrente em 03.04.2010, faz referência a todos os materiais apreendidos
da contabilidade da empresa, inclusive extratos bancários e que poderiam
comprovar a integralização do capital social;
xv)
Alega que a distribuição de lucros e dividendos da empresa “Suata Serv.
Unif. de Armazenagem e Ter. Alfandegado S.A.” ocorreu no ano-calendário
de 2006, e que o período de apuração da presente autuação é de janeiro de
2005 a dezembro de 2005, não tendo correlação, portanto, com o presente
lançamento, e deveria ser excluída a exigência de transação dessa operação;
alega ainda que a decisão a quo não analisou as alegações quanto a essa
matéria; ainda assim, alega que o comprovante de rendimentos pagos pela
citada empresa teve retenção na fonte do IR, e seria documento suficiente
para comprovar a distribuição de lucros.
xvi)
Quanto à acusação de aquisição de ações da empresa “Mercotex” o
recorrente alega que nunca fez parte do quadro societário da empresa, de
modo que não existe compra e venda de ações a ser comprovada nos autos,
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
7
uma vez que conforme termo de intimação fiscal n.o 14, o recorrente
informou que as ações adquiridas foram da empresa “suata”, que
pertenciam à Marcotex do Brasil Ltda., inexistindo relacionamento com a
empresa Marcotex, e que incorreu em “erro material” no preenchimento da
DIPF do ano-calendário 2006, exercício 2007, ao informar em sua Declaração
que a aquisição de 8.831.560 (oito milhões, oitocentos e trinta e uma mil, e
quinhentos e sessenta) ações seria da empresa Marcotex, e que ao perceber
o referido erro, alterou o nome correto na declaração do ano-calendário
seguinte (2007, exercício 2008).
xvii)
Aduz que não houve inconsistências na DIRPF 2005, já que comprovou as
operações e os bens declarados, por meio dos documentos apresentados;
xviii) Alega que manter a multa de ofício de 75% teria o mesmo efeito ser
confisco, já que os documentos solicitados pela fiscalização teriam sido
apreendidos, e o que foi possível e estava a seu alcance foram oferecidos à
fiscalização, solicitando redução da multa ao percentual de 25%, que
segundo esse, tem entendimento o STF sobre o tema.
Pede o cancelamento da autuação.
O processo pautado para julgamento foi convertido em diligência, por meio da
Resolução n.o 2301-001.026, de 14 de setembro de 2023, para que a fiscalização elaborasse
relatório no qual sejam identificadas as provas que fundamentaram o lançamento, associando-as a
cada um dos itens do demonstrativo de acréscimo patrimonial a descoberto, bem como indicando
sua origem, e no caso cotejar com as provas advindas da “Operação Dilúvio. A diligência teve
retorno nas e-fls. 793/794.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DAS PROVAS ALEGADAS COMO ILÍCITAS E DO RETORNO DA DILIGÊNCIA
É de se destacar os fatos intrínsecos ao presente processo, da qual tomo por
empréstimo os fatos narrados pela decisão de piso, dos quais culminaram na presente autuação:
“Inicialmente, deve-se registrar que o procedimento fiscal que originou o Auto de
Infração ora julgado decorreu de investigações que culminaram na “Operação
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
8
Dilúvio”, desencadeada na madrugada de 16/08/2006. Segundo informações
contidas no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, disponível em:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/automaticoSRFSinot/2006/08/17/2006_08_1
6_13_52_33_594146991.html>, as investigações duraram dois anos e levaram ao
desmantelamento do então considerado “maior esquema já constatado de
fraudes no comércio exterior, interposição fraudulenta, sonegação, falsidade
ideológica e documental, evasão de divisas, cooptação de servidores públicos,
entre outros ilícitos, perpetrado por grupo empresarial estabelecido em São Paulo
e com diversas ramificações, notadamente nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro,
Bahia, Santa Catarina, entre outros, e nos Estados Unidos da América-EUA”.
Entre as irregularidades praticadas pelo grupo articulador do esquema estavam a
venda de notas fiscais para acobertar operações de terceiros (podendo dar
suporte documental para introdução clandestina de mercadorias) e o aumento
fictício de capital nas empresas, decorrente de aportes promovidos por sócios
estrangeiros (empresas estas também controladas pelo líder do Grupo). Nesta
segunda modalidade, um mesmo valor saia do Brasil, a título de pagamento de
mercadorias, e retornava sob a forma de integralização de capital, permitindo dar
cobertura a patrimônio descoberto. Verificava-se, também, a utilização de
interpostas pessoas na constituição das empresas.
Conforme detalhado no Relatório Fiscal, restou comprovado que o contribuinte
autuado possuía relações negociais e pessoais com diversas pessoas físicas e
jurídicas envolvidas no esquema.
Atente-se para o longo tempo decorrido entre o início do procedimento fiscal
(17/07/2008) e a data de lavratura do Auto de Infração ora julgado (08/12/2010).
Nota-se que durante esse período foram emitidas reiteradas intimações para a
apresentação de documentos e esclarecimentos, o que denota que foi
oportunizado ao contribuinte a adequada produção de provas.
Dito isso, o recorrente alega que as provas obtidas pela fiscalização decorrem de
provas que seriam consideradas ilegais pelo poder judiciário, em razão do HC 142.045/PR,
decidido pelo STJ.
Como informação extraprocessual e posterior à impugnação, dada a
impossibilidade de prestá-las antes da defesa, o Recorrente alega que o CARF ao julgar o processo
n.o 19515.001843/2006-55, de outro contribuinte, decorrente da mesma operação Policial
denominada Dilúvio (IP 009/2006), determinou a conversão do julgamento em diligência para que
fosse procedido a correta lavratura do lançamento fiscal, desvinculando os fatos geradores que
pudesse ter decorrido da obtenção de prova considerada ilegal pelo poder judiciário.
De fato, assiste razão o Recorrente ao alegar que da mesma operação adveio
solicitação de diligência, por este Tribunal, por meio do Resolução n.o 2202-000.520, de
13 de agosto de 2013, que por unanimidade, converteu o julgamento para que fosse
providenciado o seguinte
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
9
Por todo o exposto, para que se possa formar uma convicção acerca da matéria,
voto no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência, para que:
1. A fiscalização elabore relatório no qual sejam identificadas as provas que
fundamentaram o lançamento, associando-as a cada um dos itens do
demonstrativo de acréscimo patrimonial a descoberto, bem como indicando sua
origem e, no caso de prova advinda da “Operação Dilúvio”, os motivos pelos
quais a prova estaria ou não contaminada em decorrência da decisão do STJ,
anexando, para tanto, cópia de decisões, despachos e outras peças do processo
judicial que entender necessárias.
A referida decisão do STJ, conforme voto vencedor, de relatoria
do Ministro Nilson Naves, dispõe o seguinte:
“Voto, pois, pela concessão da ordem com o intuito de, à vista do precedente,
a saber, do estatuído no HC-76.686 (6a Turma, sessão de 9.9.08), reputar ilícita a
prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das
comunicações telefônicas; consequentemente, a fim de que "toda a prova
produzida ilegalmente a partir das interceptações telefônicas" seja, também,
considerada ilícita (tal o pedido formulado na impetração), devendo os autos
retornar às mãos do Juiz originário para determinações de direito.
(...)
A declaração de ilicitude de provas não se confunde com o trancamento do
inquérito ou das ações penais. Indubitavelmente, incumbirá a este Juízo
monocrático analisar casuisticamente o conjunto probatório de cada uma das
ações penais derivadas deste inquérito no 2006.70.00.022435-6 para, ao final,
julgar os pleitos deduzidos pela acusação, ainda que não haja modificação, em
sede recursal, do acórdão lavrado no HC 142045/PR”.
Conforme bem descrito no Acórdão do Recurso voluntário, ficou consignado que
nem todas as provas foram consideradas ilícitas quando do julgamento do caso no STF, bem como
também houve dúvida quanto aos documentos juntados na ação fiscal, já que não haveria certeza
de quantas provas utilizadas pela autoridade fiscal estaria contaminada, senão vejamos:
“O processo judicial foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, que, em
08/11/2011, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no
recurso extraordinário com agravo, nos termos do voto da Relatora, Ministra
Cármen Lúcia, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/12/2011, conforme
pesquisa realizada em 29/05/2013, no site do referido tribunal.
Importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não declarou a nulidade
de toda prova produzida na Operação Dilúvio, mas tão somente “a prova
resultante de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das
comunicações telefônicas”, ou seja, aquelas resultantes das prorrogações
consideradas ilegais por aquele Tribunal, determinando-se o retorno dos
autos ao Juiz originário para as determinações de direito. Não obstante tenha
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
10
sido reconhecida a ilicitude das prorrogações das interceptações telefônicas
no âmbito da Operação Dilúvio e de toda a prova produzida a partir destas, não
há nos autos elementos que permitam aferir, com certeza, quais provas
estariam contaminadas.
O lançamento se baseia em diversos documentos que foram apreendidos
(contratos, cartas, documentos bancários, certidões, certificados de ações,
recibos, etc), sem que haja indicação nos autos de quais teriam sido obtidos em
razão das referidas interceptações telefônicas.
Com o retorno da diligência naquele processo, o Acórdão n.o 2202-003.481, de
13 de julho de 2016, da 2a Câmara/2a Turma Ordinária, da 2a Seção, teve como desfecho o
cancelamento da exigência fiscal, uma vez que: “o Lançamento foi efetivamente baseado (quase
integralmente) nas provas e documentos obtidos na Operação Dilúvio, que não podem ser
consideradas. Sendo excluídas tais provas, não é possível individualizar o montante de acréscimo
patrimonial que seria identificado. Enfim, devem ser desconsiderados, como gastos ou dispêndios,
todos os valores apurados com base nessas provas”, do qual à unanimidade, foi dado provimento
ao recurso voluntário daquele processo, que contém a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2001 NULIDADE DE PROVAS. DECISÃO JUDICIAL.
A decisão judicial que declara a nulidade da prova, em decorrência da forma
como foi produzida, faz com que elas sejam extirpadas do mundo jurídico,
não podendo gerar efeitos para o processo administrativo.
Recurso Voluntário Provido”
No presente caso, o relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 561 e seguintes, identifica
muitas provas que foram alegas pelo contribuinte que não teve acesso a todos os documentos que
constituem prova para o auto de infração, e consequentemente não pode se defender
plenamente das imputações contra ele impostas, caracterizando possível cerceamento de
defesa, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972.
Ocorre que, conforme decido também pelo Acórdão citado, entendo haver dúvidas
de quais provas tiveram relação com as provas que decorreram foram consideradas ilícitas pelo
STJ, e quais poderiam ainda substituir na presente autuação.
Assim, diante da necessidade de verificar a extensão das provas utilizadas nesta
fiscalização, o colegiado resolveu converter o julgamento diligência, por meio da Resolução, 2301-
001.026, de 14 de setembro de 2023,teve retorno nas e-fls. 793/794, tendo a seguinte conclusão:
“(...) Analisados os elementos instrutórios do presente processo, constatamos que
a autuação fiscal foi procedida desvinculada de provas ilegais (e/ou delas
decorrentes), tendo em vista que, para a consecução do lançamento, a
Fiscalização baseou-se nos documentos e esclarecimentos fornecidos pelo próprio
contribuinte, e, na inércia deste, ou insuficiência dos elementos carreados por
este durante o procedimento fiscal, valeu-se de extratos bancários fornecidos por
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
11
Instituições Financeiras onde o contribuinte mantinha movimentação financeira à
época dos fatos, amparada, neste caso, em Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), conforme mandamento legal pertinente.
Tendo em vista o atendimento dos objetivos da presente diligência, fica o
epigrafado cientificado do resultado da mesma, sendo concedido o direito de
sobre ela se manifestar no prazo de 30 dias (artigo 35, parágrafo único do Decreto
no 7.574/2011)”.
Destaca-se que além das provas identificadas, verifica-se dos autos que a
fiscalização de fato intimou as instituição financeiras, promovendo assim conhecimento de
movimentações que resultaram na apuração do respectivo crédito fiscal.
Portanto, tendo em vista que não houve a utilização de provas consideradas ilícitas
que sustentaram a presente atuação, passo a analisar as razões recursais.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega o Contribuinte que não teve como produzir todas as provas necessárias em
razão a alegação de que muitas delas estariam em poder da polícia federal.
Porém, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que
estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
12
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que o Recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos,
sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando o
montante devido e determinando a exigência da obrigação tributária e sua matéria tributável,
bem como confeccionar a notificação de lançamento e verificar todas as ocorrências necessárias
para a constituição do crédito público. Isso inclui realizar todos os procedimentos necessários para
a cobrança do tributo devido quando da identificação do fato gerador. Portanto, a lavratura do
auto de infração é legítima, em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Decreto no
70.235/72, conforme os dispositivos a seguir transcritos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
13
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo ato
da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual realiza as
atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na constituição do
crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito tributário
completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação
tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto, interesse em se
manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do direito
tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não haver
ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, o processo
administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o
caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um
conjunto probatório. São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
14
possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as
normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle
interno, ou autocontrole da legalidade do ato administrativo fiscal na administração dos tributos
federais.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade,
não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não
houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa gerar a
nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada, omissão de rendimentos advindos do exterior, e multa isolada devido pelo carnê-
leão, considerando os seguinte enquadramento legal: “Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I)”.
conforme apuração e decisão de piso, transcrevo os trechos sobre o mérito da
acusação fiscal:
No caso aqui apreciado, evidencia-se no Relatório Fiscal (fls. 467-495) que a
documentação carreada pelo contribuinte durante o procedimento de fiscalização
não demonstra a origem de diversos depósitos (quem depositou) e o porquê de
sua realização.
Diante da insuficiência de extratos e esclarecimentos, inclusive, foi necessária a
expedição de Requisições de Movimentação Financeira (RMF), dirigidas aos
estabelecimentos bancários em que o contribuinte fiscalizado mantinha contas.
Instado por diversas vezes a prestar esclarecimentos acerca de sua movimentação
financeira, o contribuinte não o fez a contento, limitando-se, em várias ocasiões, a
justificar que a impossibilidade de atendimento às intimações se dava por conta
das apreensões de documentos realizadas no âmbito da “Operação Dilúvio”.
Assim, tendo sido consideradas insuficientes as informações prestadas, os
depósitos bancários não identificados foram considerados como de origem
não comprovada, aplicando-se o disposto no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, anteriormente citado.
Analisando-se a impugnação, constata-se que o interessado prestou
apenas esclarecimentos esparsos, insuficientes à justificação da totalidade
das movimentações financeiras descritas pormenorizadamente no
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
15
lançamento, conforme planilhas de apuração dispostas no item 7 do
Relatório Fiscal.
Saliente-se, ainda, que procedeu com acerto a Fiscalização quando excluiu os
depósitos/créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, tendo em
vista que a soma anual foi inferior a R$ 80.000,00. Observou-se, assim, o disposto
no art. 42, § 3o, inciso II, da supracitada Lei no 9.430/96, com valores atualizados
pela Lei no 9.481/97. Além desses valores, excluiu, também acertadamente, os
decorrentes de contratos de câmbio, já contemplados na apuração da omissão de
rendimentos recebidos do exterior.
Em suas razões o recorrente aduz que os valores de R$ 26.000,00, depositado em
07.07.2005, feito pela Camp. Comer ́cio de importação Ltada. e os valores de R$ 141.000,00,
realizado por Campinas veículos Ltda, foram devolvidos, em razão do cancelamento do negócio
jurídico praticado.
Ocorre que, os documentos citados pelo recorrente em seu recurso (e-fls. 593/596),
são justamente os valores identificados como omissos, em razão de que não há prova dos valores
estornados às pessoas jurídicas identificadas nos extratos juntados ao processo.
Entendo que tais argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de
omissão de rendimento feitos pela fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de
provas idôneas que possam confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Por sua vez o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo. E
os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou vasta
alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando legislação,
jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
16
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
17
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme leciona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta
hipótese de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não
do acréscimo visado pela tributação1”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou
a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
18
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o
objeto do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito,
outro bem material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do
direito de defesa do mesmo contra terceiros. 3”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacífica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas 364/365.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
19
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Em seu recurso o recorrente aduz que os valores que compõe a exigência das
contas do banco Bradesco e Sofisa foram devidamente refutadas.
Por fim, afirma o Recorrente que as pessoas residentes no Paraguai não são
obrigadas a entregar Declaração de Imposto de Renda, e que ao se mudar para o Brasil em 2005
não seria obrigado a apresentar informações ao Fisco brasileiro em data anterior em que residia
em outro país. Contudo, a exigência decorrente do próprio ano-calendário de 2005, exercício
2006, período que o Recorrente se encontrava no Brasil, ao passo que pelas normas brasileiras a
DIRPF é obrigatório para quem aufere renda acima da faixa de isenção vigente à época dos fatos
geradores.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
20
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se).
Por fim,
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do auto de infração, foi aplicada a multa isolada prevista no
art. 44o, inciso I, da Lei n.° 9.430/96, concomitante à multa de ofício, descrito no inciso II, do
mesmo diploma, assim transcrito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Sustenta o recorrente que não há IRPF devido a título de Carnê-Leão.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
21
Como se verifica dos autos, a autuação decorre do ano-calendário 2005, exercício
2006.
Nesse sentido, a obrigação acessória exigida pelo não recolhimento devido do
tributo com o preparo e pagamento do carnê-leão se dá a partir do ano-calendário de 2007
diante, da interpretação de vigência na nova legislação que previu a respectiva exigência. Após
amplo debate perante esse Conselho Administrativo, o tema tornou-se pacificado por meio da
súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento
mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
aos seguintes procedimentos:
"Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos:
(...)
II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que
será cobrada isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na
declaração, após a inclusão desses rendimentos, acrescido da multa de 75%
(setenta e cinco por cento) e de juros de mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, que será cobrada isoladamente.”
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício concomitante à multa
isolada, de forma objetiva, não cabendo ao julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em
falta funcional.
Nesse sentido, O CARF vem decidindo sobre o tema em questão no Acórdão 2301-
005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
22
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo Martinez no Acórdão
2202002.960, de 21/01/2015, assumindo as mesmas razões, mutatis mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n° 11.488,
de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, instituindo a
hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de pagamento do
carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) II - de 50%
(cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) a) na forma do art. 8o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela
Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os
arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da
alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007) III ¬ apresentar a
documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado da
alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
23
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no
art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n° 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente
de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê, diferentemente do que
se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 passou a prever as duas
penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de pagamento ou pagamento a
menor de imposto; a segunda, de 50%, pela falta de pagamento do carnê-
leão. Assim, a ressalva antes existente à aplicação simultânea das duas
penalidades deixou de existir. Aliás, a questão nunca foi a impossibilidade
jurídica de incidência concomitante de duas penalidades, mas a falta de
previsão legal de incidência das duas multas, calculadas sobre a mesma base.
Pois bem, a Lei n° 11.488, de 2007, criou esta previsão legal. Assim, em
conclusão, entendo devida a multa isolada, para os anos-calendário de 2010
e 2011, independentemente da aplicação da multa pela falta de recolhimento
do imposto devido quando do ajuste anual.
Assim, a multa isolada é indevida no presente caso, por falta de apresentação da
obrigação acessória, devendo ser mantida somente a multa de ofício aplicada para penalizar a
falta de recolhimento do tributo.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pede o Recorrente diligência para que seja confirmada as alegações feitas no curso
do processo administrativo, a fim de afastar acusação fiscal.
Contudo, a diligência somente pode ser acolhida nos casos de dúvidas ou que
possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que o recorrente
não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso da presente
demanda administrativa.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, pois não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade legal de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido
impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir.
É elementar que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem
tem interesse na demanda, que no caso é o contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, não acolher as
preliminares arguidas, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para cancelar a multa Isolda,
nos termos do presente voto, mantendo-se as demais disposições da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000226/2010-52
24
Wesley Rocha
Relator

Fl. 824
DF CARF MF
Original